Tribunal: TJDFT
Processo: 0730654-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 240, § 1o, DO CPC. APLICABILIDADE À EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, na ação de execução fiscal de crédito tributário ajuizada pelo agravante contra pessoa jurídica, acolheu a exceção de pré-executividade para extinguir parcialmente o processo em relação ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa n. 5-0187576807, no valor de R$1.697,25 (um mil seiscentos e noventa e sete reais e vinte e cinco centavos), em razão da declaração de prescrição originária.
2. Nos termos do art. 174, caput, do Código Tributário Nacional (CTN), “A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva”.
3. Em consonância com o disposto no art. 1o da Lei n. 6.830/80 e com o entendimento firmado pelo c. STJ no REsp 1.120.295-SP, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o art. 240, § 1o, do CPC, segundo o qual “A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação”, é aplicável às execuções fiscais.
4. Na espécie, a constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em 30/6/2012, a execução fiscal foi proposta no dia 12/6/2017 e o despacho de citação foi proferido em 31/8/2017. Nesse contexto, tem-se que a execução fiscal foi ajuizada antes do transcurso do prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no art. 174, caput, do CTN e que, em observância ao art. 240, § 1o, do CPC, a interrupção da prescrição operada pelo despacho proferido no dia 31/8/2017 retroagiu à data da propositura da execução fiscal, que ocorreu no dia 12/6/2017. Conclui-se, portanto, que não houve prescrição no caso sub examine.
5. Portanto, a r. decisão recorrida deve ser reformada para que seja afastada a declaração de prescrição originária do débito inscrito na CDA n. 5-0187576807 e determinado o prosseguimento do feito para a execução do crédito tributário.
6. Recurso conhecido e provido.